Tribunal: TJBA
Processo: 8046112-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046112-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: NELSELINA OLIVEIRA DE AZEVEDO Advogado(s):WEBERTON SOUZA DE JESUS, JULIO CESAR RIBEIRO DE JESUS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando solidariamente as rés a aplicarem aos reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão os índices definidos pela ANS nos anos de 2018 a 2021 e afastando o reajuste por faixa etária de 30% aplicado a partir de outubro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão são abusivos diante da ausência de comprovação dos fatores que justificariam a aplicação dos índices pela operadora; (ii) estabelecer se o reajuste por faixa etária de 30% aplicado a partir de outubro de 2018 é válido, considerando a ausência de comprovação contratual e do fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde deve comprovar a adequação dos reajustes aplicados, especialmente em contratos coletivos por adesão, para garantir que não há abusividade nos percentuais praticados, observando-se a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à operadora. 4. Os documentos apresentados pela operadora, incluindo auditorias de consultorias externas, não possuem escopo e abrangência suficiente para atestar a integridade da base de dados e a previsão contratual da metodologia aplicada nos reajustes, impossibilitando a comprovação de sua regularidade. 5. A sentença é ultra petita ao determinar a aplicação dos índices da ANS para os reajustes de 2022 e 2023, pois a lide se limitou aos anos de 2018 a 2021. 6. Quanto ao reajuste por faixa etária de 30% aplicado a partir de outubro de 2018, a operadora não comprovou o fato gerador ou a previsão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve comprovar a adequação e a justificativa dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médicos, sob pena de reconhecimento de abusividade e aplicação subsidiária dos índices da ANS. O reajuste por faixa etária é inválido se a operadora não comprovar o fato gerador e a previsão contratual para a faixa etária correspondente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/98; Súmula Normativa ANS nº 05/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1055981-90.2020.8.26.0100, Rel. Coelho Mendes, j. 05/11/2024; TJBA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046112-38.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros e como apelada NELSELINA OLIVEIRA DE AZEVEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora